Tribunal: TJDFT
Processo: 0713030-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713030-69.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ADHEMAR HENRIQUE DA COSTA SANTOS, FERNANDO JOSE DIASSIS DO NASCIMENTO, HUDSON MAGNO LUCENA ROSA, JONNY EWERTON AQUINO AFONSO, KLEYSON ALVES DE FREITAS, LUCAS BRAGA CARNEIRO, PAULO HONORIO ALVES DA COSTA JUNIOR, RAISA KENNE DOS SANTOS RODRIGUES, SERGIO RICARDO SOARES DO NASCIMENTO APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 9 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator